Tribunal: TRF3
Processo: 5012318-41.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
490/1197)

5012318-41.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – PARCELAMENTO POSTERIOR – LEVANTAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.

1. A adesão a parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional), sem prejuízo das constrições já realizadas. Precedente.

2. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012318-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SOUBHIA & CIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEDA DE MORAES OZUNA HIGA - MS14019-A, CHRISTIANE GONCALVES DA PAZ - MS10081-A, AIRES GONCALVES - MS1342-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012318-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SOUBHIA & CIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRISTIANE GONCALVES DA PAZ - MS10081-A, LEDA DE MORAES OZUNA HIGA - MS14019-A, AIRES GONCALVES - MS1342-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, indeferiu o levantamento da penhora.

A executada, ora agravante, aponta a suspensão da exigibilidade do crédito, em decorrência do parcelamento.

Aduz que, em decorrência dos descontos, o montante da dívida teria sido reduzido, de forma que a manutenção da penhora implicaria excesso.

A antecipação de tutela foi indeferida (ID 71542958).

Resposta (ID 77520816).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012318-41.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: SOUBHIA & CIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRISTIANE GONCALVES DA PAZ - MS10081-A, LEDA DE MORAES OZUNA HIGA - MS14019-A, AIRES GONCALVES - MS1342-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 8 de novembro de 2016, para a satisfação de créditos no valor de R$ 12.162.038,76 (ID 61779263).

A agravante informa que o parcelamento é posterior à penhora.

“O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

A adesão a parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional), sem prejuízo das constrições já realizadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA EFETIVADA ANTES DA ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO.

1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo. Precedentes: AgRg no REsp 1249210/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24.6.2011; AgRg no REsp 1208264/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 10.12.2010.

2. Ocorre que "o art. 11, I, da Lei 11.941/2009 não prevê que a manutenção da garantia encontra-se vinculada a espécie de bem que representa a garantia prestada em Execução Fiscal. Dito de outro modo, seja qual for a modalidade de garantia , ela deverá ficar atrelada à Execução Fiscal, dependendo do resultado a ser obtido no parcelamento : em caso de quitação integral, haverá a posterior liberação; na hipótese de rescisão por inadimplência, a demanda retoma o seu curso, aproveitando-se a garantia prestada para fins de satisfação da pretensão da parte credora" (REsp 1.229.025/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 16.3.2011).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1539840/RS, Segunda Turma, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

Ao aderir ao parcelamento, a agravante tinha ciência das condições.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – PARCELAMENTO POSTERIOR – LEVANTAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.

1. A adesão a parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional), sem prejuízo das constrições já realizadas. Precedente.

2. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.